Tribunal: TCU
Processo: 029.942/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 219/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas na administração do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). Considerando que a denúncia se reporta a fatos e atos administrativos ocorridos no conselho regional, incluindo prática de nepotismo e alocação de serviços a pessoas não exercentes de cargos de carreira, ausência de concurso público na entidade, conflitos de interesses entre membros e atividades por eles exercidas, entre outras, Considerando, todavia, que os fatos narrados não vieram acompanhados de elementos corroborativos da denúncia, carente ainda de identificação e qualificação do denunciante, sendo ela portanto denúncia apócrifa, Considerando que nos termos do art. 235 do Regimento Interno/TCU a denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá se referir a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada, elementos sem os quais a denúncia não poderá ser conhecida, Considerando que em face do não preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento da denúncia propõe a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) o seu arquivamento, com ciência dos fatos narrados ao Conselho Federal de Odontologia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia acerca dos fatos narrados neste processo, remetendo-lhe, para tanto, cópia da instrução de peça 5 e deste acórdão, a fim de que essa entidade, ao exercer sua fiscalização primária, possa examinar, com relação ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás, as questões apontadas e, se encontrada alguma irregularidade, proceda conforme o disposto no art. 3o da IN TCU 71/2012; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 029.942/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há.